Tribunal: CARF
Processo: 13005.001066/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001066/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.534 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
MERCUR SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 15/08/2007, 27/08/2007
MULETAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
As mercadorias descritas como "muletas", nos termos deste processo, encontra
correta classificação fiscal na NCM 9021.10.10.
EX TARIFÁRIO. RECONHECIMENTO.
Demonstrado o perfeito enquadramento da mercadoria importada na descrição
legal, deve a exceção ser reconhecida
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, mantendo apenas a multa tipificada no art. 84 da MP
n.° 2.158-35, de 2001.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Jorge Luis Cabral
(substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
De acordo com a descrição dos fatos, o importador inicialmente classificava, em todas
as operações de importação, as mercadorias descritas como "muletas" na NCM
9021.10.20 - artigos e aparelhos para fraturas, sujeitas a seguinte tributação: Imposto de
Importação à aliquota de, inicialmente, "0" (zero) e posteriormente 4%; IPI a aliquota
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001066/2009-65
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2009-65

de "0"; PIS A alíquota de 1,65% e COFINS à aliquota de 7,6%. Posteriormente, a partir
de 04/12/2008, DI 08/1947028-1, retificada por meio do processo administrativo no
11050.002389/2008-14, a classificação foi alterada para a NCM 9021.10.10 - artigos e
aparelhos ortopédicos, na qual a aliquota do Imposto de Importação é de 14%,
mantendo-se as demais alíquotas inalteradas. Em decorrência da alteração na
classificação fiscal das mercadorias importadas do código NCM 9021.10.20 para o
código NCM 9021.10.10, faz-se necessário realizar as seguintes exigências de tributos e
multas previstas na legislação:
Imposto de Importação (II)
Adotando-se a NCM 9021.10.10, verifica-se a incidência de II com aliquota ad
valorem de 14%, havendo, portanto, diferença a recolher, além dos acréscimos
legais cabíveis.
Contribuições PIS/PASEP e COFINS na importação.
Aplicando-se a nova aliquota do II a base de cálculo das contribuições é
alterada gerando uma diferença a recolher, além dos acréscimos legais
cabíveis.
Multa por Classificação Fiscal ,Incorreta A classificação incorreta configura
infração com multa prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24/08/2001 O valor total do crédito tributário exigido é de R$
53.044,73.
Regularmente notificada do auto de infração, a interessada apresenta impugnação
alegando, em síntese, que:
- o Decreto 1355/1994 traz a Ex 002 – Aparelhos de ortopedia, exceto para correção ou
substituição.
- obteve sucesso no pleito para re-retificar a DI 08/1947028-1 no que tange às muletas
para a Ex 002 – Aparelhos de ortopedia, exceto para correção ou substituição.
- reproduz a decisão que retificou para a Ex 002 – Aparelhos de ortopedia, exceto para
correção ou substituição.
- está solicitando a retificação de todas as declarações de importação relacionadas no
auto de infração para a Ex 002 – Aparelhos de ortopedia, exceto para correção ou
substituição.
- o lançamento e o pagamento já haviam sido consumados ao longo de quatro anos, o
que inviabiliza o procedimento por não ter havido erro de fato mas apenas erro de
direito pela classificação tarifária.
- o desembaraço aduaneiro confere ao contribuinte o direito à homologação expressa do
pagamento efetuado.
- requer a improcedência total do lançamento.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação, nos termos do acórdão juntado aos autos e ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 15/08/2007, 27/08/2007
Classificação fiscal de muletas.
Muletas apresentam correta classificação fiscal na NCM 9021.10.10 relativa
a artigos e aparelhos ortopédicos.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2009-65

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador. procedeu ao registro das
Declarações de Importação (DI) relacionadas no auto de infração, para o desembaraço de
produto de procedência estrangeira, mercadorias que foram descritas como: "muletas",
classificado pelo importador no código NCM 9021.10.20 - artigos e aparelhos para fraturas.
Por seu turno, a autoridade fiscal, em procedimento de Revisão Aduaneira,
concluiu que a mercadoria deveria ser classificada na NCM 9021.10.10 - artigos e aparelhos
ortopédicos, de acordo com as Notas Explicativas e Regras de Classificação do Sistema
Harmonizado.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos e da multa de 1%
(um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no
2158-35/01, conforme Auto de Infração às fls. 02/36.
Alega a recorrente que:
Após quatro anos importando na mesma NCM, no dia 04/12/2008
a declaração de importação n° 08/1947028-1, foi redirecionada
para verificação física e documental pela Equipe de
Procedimentos Especiais Aduaneiros e retificada por meio do
processo
administrativo
n°
11050.002389/2008-14,
reclassificando as muletas para posição NCM 9021:10.10 -
artigos e aparelhos ortopédicos, alterando o imposto de
importação para 14%, mantendo-se as demais alíquotas.
Diante da situação descrita e, naquele momento, sem ter o pleno
conhecimento dos "benefícios" que a importação de tais
mercadorias tinha, a Recorrente recolheu aos cofres da União, a
diferença do Imposto de Importação. Também recolheu a
diferença do PIS/COFINS importação que tiveram sua base de
cálculo alterada em razão da nova alíquota do imposto de
Importação.
Após, a Autoridade Fiscal rastreou todas as importações de
"muletas" ocorridas em anos anteriores e classificados na NCM
9021.10.20, lavrando o Auto de Infração objeto do presente
Recurso, para recolher o complemento do Imposto de
Importação, PIS e COFINS importação, com juros. Aplicou ainda:
- multa de 75% sobre o imposto (art.44, inc.l, da lei 9.430/96); -
multa de 1% sobre o valor aduaneiro da Mercadoria (art.84, inc.l
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2009-65

da IN 2.158-35/2001) pela classificação incorreta. Valor do crédito
tributário original é de R$ 53.044,73.
No entanto, antes mesmo de receber o Auto de infração em
comento e apresentar a impugnação, a Recorrente já havia
percebido o equívoco dos Agentes Fiscais. Ainda que correta a
NCM aplicada, a alíquota do Imposto de Importação das "muletas"
deveria ser de 0% (zero), baseado no "EX" 002 da posição
9021.10.10 instituído pela lista "III" contida em um apêndice da
Ata Final que incorpora os resultados da rodada Uruguai de
negócios comerciais multilaterais do GATT aprovada pelo decreto
1.355/94.
Assim sendo, a Recorrente requereu a retificação de todas as
Declarações de Importação, com pedido de restituição dos
impostos recolhidos indevidamente nos últimos quatro anos,
o que foi deferido em processo administrativo. Em ato
sucessivo, impugnou o auto de infração.
Quanto a classificação fiscal, as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a)Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b)Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2009-65

4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
Vejamos as Notas de posição da classificação adotada:
Nota de posição 9021:
90.21 - Artigos e aparelhos ortopédicos, incluindo as cintas e fundas (ligaduras*)
médicocirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fraturas;
artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros
aparelhos para compensar uma deficiência ou uma incapacidade, destinados a serem
transportados à mão ou sobre as pessoas ou a serem implantados no organismo.
9021.10 - Artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas
9021.2 - Artigos e aparelhos de prótese dentária:
9021.21 -- Dentes artificiais
9021.29 – Outros
9021.3 - Outros artigos e aparelhos de prótese:
9021.31 -- Próteses articulares
9021.39 -- Outros
9021.40 - Aparelhos para facilitar a audição dos surdos, exceto as partes e acessórios
9021.50 - Marca-passos cardíacos (Estimuladores cardíacos*), exceto as partes e
acessórios
9021.90 - Outros
I.- ARTIGOS E APARELHOS ORTOPÉDICOS Os artigos e aparelhos
ortopédicos são definidos na Nota 6 do presente Capítulo. Esses artigos e aparelhos
destinam-se:
– quer a prevenir ou a corrigir algumas deformidades físicas;
– quer a sustentar ou amparar partes do corpo após uma doença, intervenção cirúrgica
ou fratura.
Entre estes artigos e aparelhos, podem citar-se:
1) Os aparelhos para coxalgia.
2) Os aparelhos que se utilizam após a resseção do úmero.
3) Os aparelhos para maxilares.
4) Os aparelhos para correção dos dedos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2009-65

5) Os aparelhos para correção da cabeça e da coluna vertebral (mal de Pott).
6) O calçado ortopédico e as palmilhas internas especiais, concebidos para corrigirem
doenças ortopédicas do pé, contanto que sejam 1o) fabricados sob medida ou 2o)
fabricados em série, apresentados em unidades e não em pares e concebidos para se
adaptarem indiferentemente a cada pé.
7) Os artigos de ortodontia (ortodoncia) (aparelhos para correção, arcos, anéis, etc.)
utilizados para corrigir as deformidades da arcada dentária.
8) Os aparelhos para ortopedia do pé (para pés deformados, para sustentação da perna,
mesmo com mola para o pé, levantadores de pés, etc.).
9) As fundas herniais (inguinais, crurais, umbilicais, etc.).
10) Os aparelhos de correção para escoliose e desvio do tronco, bem como os coletes e
cintas médicocirúrgicos (incluindo algumas cintas antiptósicas) caracterizados:
a) quer pela presença de almofadas diversas, barbas de baleia ou molas especiais
adaptáveis ao paciente;
b) quer pela natureza das matérias constitutivas (couro, metal, plástico, etc.);
c) quer ainda pela presença de partes reforçadas, de peças rígidas de tecido ou de tiras
de diferentes larguras.
A concepção especial destes artigos corresponde a uma função ortopédica determinada,
e os diferencia dos coletes ou cintas comuns, mesmo que estes últimos desempenhem
também um papel efetivo de suporte ou de apoio.
11) Os suspensórios ortopédicos (exceto os simples suspensórios de malha, por
exemplo).
Pertencem também ao presente grupo as muletas e bengalas-muletas (exceto as
bengalas simples para doentes ou pessoas incapacitadas, mesmo de manufatura
especial, que se classificam na posição 66.02.
Incluem-se igualmente aqui os aparelhos que ajudam a andar, conhecidos como
“andadores”, que ao serem empurrados fornecem apoio aos usuários. São, geralmente,
constituídos por uma armação tubular de metal com três ou quatro rodas (algumas ou
todas podem ser giratórias), com manoplas e freios (travões) de mão. Os “andadores”
podem ser reguláveis na altura, ter um assento entre as manoplas e uma cesta de fios de
metal para colocar objetos pessoais. O assento permite aos usuários descansarem
momentaneamente quando sentirem necessidade.
(...)
II.- TALAS, GOTEIRAS E OUTROS ARTIGOS E APARELHOS PARA FRATURAS
Os artigos e aparelhos para fraturas são utilizados para imobilizar as partes do
corpo atingidas (por extensão ou proteção), ou para fixação das fraturas. Eles
também são utilizados no tratamento de luxações e de outras lesões articulares.
Entre estes artigos e aparelhos, alguns podem ser fixados no paciente (é o caso
das goteiras de fios metálicos, de zinco, de madeira, etc., para imobilizar os
membros, das talas de ataduras com gesso para o cotovelo, dos suportes para a
caixa torácica, etc.) ou serem adaptados a uma cama, uma mesa ou a um outro
suporte (arcos de proteção, aparelhos para fraturas denominados “extensão”,
com dispositivos tubulares que se destinam a substituir as goteiras ou talas,
etc.). Todavia, entre estes últimos aparelhos, os que não podem separar-se da
cama, da mesa ou de um outro suporte, são excluídos da presente posição.
Ressalvadas as disposições da Nota 1 f) do presente Capítulo, classificam-se
também na presente posição as placas, ganchos, etc., que são introduzidos no
corpo pelos cirurgiões para manter justapostas as duas partes de um osso
quebrado ou para o tratamento semelhante de fraturas.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2009-65

[grifamos]
Assim, as mercadorias descritas como "muletas", se enquadram perfeitamente no
texto da posição 9021 e ao se desdobrar na subposição de primeiro nível, classifica-se na
subposição 9021.10.
A posição 90.21 apresenta os seguintes desdobramentos:

Por se tratar de aparelho ortopédico prevista no texto do subitem da posição
9021.10.10, nos termos da RGI 1 e 6, e pela Regra Geral Complementar 1, razão pela qual deve
ser mantida a reclassificação do produto adotada pela fiscalização, o que é corroborado pelo
pedido de retificação das DIs pelo recorrente, restando incontroversa a classificação da
mercadoria importada.
No entanto, alega a recorrente que ainda que correta a NCM aplicada, a alíquota
do Imposto de Importação das "muletas" deveria ser de 0% (zero), baseado no "EX" 002 da
posição 9021.10.10 instituído pela lista "III" contida em um apêndice da Ata Final que
incorpora os resultados da rodada Uruguai de negócios comerciais multilaterais do GATT
aprovada pelo decreto 1.355/94.
Para confirmar seu entendimento traz os seguintes argumentos:
Sem muito esforço, percebe-se que há uma contradição entre o
conceito de "muleta" trazido pelo Relator e a conclusão do seu
voto.
De fato, a muleta é um aparelho ortopédico para suporte, um meio
auxiliar de locomoção, muito usado por idosos por melhorar o
equilíbrio, melhorar o desempenho da marcha, mas em nenhuma
hipótese substitui um membro, conforme afirma o relator em
sua conclusão.
Para melhor compreensão, anexamos o parecer técnico
elaborado pelo Fisioterapeuta Sr. Régis Jean Severo, CREFITO-
5:209961/F especialmente por elucidar o equívoco, conceituando
"próteses" e "meios auxiliares de locomoção". Conforme o
parecer:
PRÓTESES - são dispositivos aplicados externamente para
substituir total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido
ausente ou com alteração da estrutura.
MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO - São dispositivos que
auxiliam a função motora, o qual não corrige ou substitui função
ou segmento do corpo.
Baseado no conceito, o Fisioterapeuta afirma:
"Neste contexto, entende-se que as muletas são dispositivos externos com
finalidade de auxiliar na funcionalidade de determinadas estruturas e
segmentos corporais comprometidos, não tendo característica de correção de
alguma estrutura corporal, uma vez que não desempenha papel mecânico
(tração, imobilização, estabilização, alongamento, entre outros) tampouco
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2009-65

substituição, uma vez que um mínimo de função é necessário para seu uso,
ou seja, o papel de uma muleta não ê de substituir o membro inferior, e sim,
dar suporte ao corpo para execução de tarefas".
Notadamente que a exclusão do Ex 002, quando trata de
aparelhos para substituição, alberga as próteses, tais como braço
e perna mecânica e, quando se refere aos aparelhos de correção,
podemos citar os coletes milwaukee, colete putti, aparelhos
ortodônticos, entre outros. Mas efetivamente não exclui as
muletas, que são meios auxiliares de locomoção e não se
destinam para correção ou substituição.
No mesmo sentido já foi proferido o relatório do Agente Fiscal da
Alfandega da Receita Federal do Brasil do Porto de Rio Grande -
RS, que deferiu a retificação da Dl 08/1947028-1 alterando o
imposto de importação de 14% para 0%, por atender ao Apêndice
(lista III do Brasil) da Ata Final da Rodada do Uruguai que criou a
OMC, aprovada pelo Decreto 1.355/94, prevendo o "Ex" para as
muletas.

O referido ex tarifário, ao qual se aplica a Aliquota 0% para o II, assim dispõe:
NCM 9021.10.10 - artigos e aparelhos ortopédicos
Ex 002 – Aparelhos de ortopedia, exceto para correção ou substituição
A decisão recorrida fundamenta a sua não aplicação em razão da exceção nela
mesmo contida em relação a aparelhos de ortopedia para substituição.
Pois bem, discordo do fundamento de desenquadramento do ex-tarifário apontado
pela decisão recorrida.
Em termos práticos, entendo que não se acolhe a mercadoria no código do
Ex tarifário quando houver discrepância quanto as características essenciais, que se traduzem
em especificações relacionadas a: funções do bem/mercadoria, o tipo de produto a ser
trabalhado/fabricado, as capacidades, dimensões e grandezas físicas, mínimas e máximas
exigidas no texto do Ex-Tarifário.
No caso, o texto do ex-tarifário excetua a sua aplicação aos aparelhos de ortopedia
da NCM 9021.10.10 que se destinam para correção ou substituição.
Entendo que a mercadoria descrita como muletas notadamente se trata de um
aparelho ortopédico utilizado como meio auxiliar de locomoção não tendo as referidas funções
de correção ou substituição.
Repiso aqui a definição de muletas do glossário do MS constante no despacho dos
autos:

No mesmo sentido colaciono trecho do parecer juntado pela recorrente:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2009-65

O próprio texto da NESH da posição 9021 colacionado acima lista diversos
aparelhos para correção de deformidades físicas bem como na definição das próteses ilustra a
função de substituição como sendo aparelhos destinados a substituir no todo ou em parte - e
geralmente a simular - um órgão defeituoso, o que não se coaduna com a descrição da
mercadoria importada dos autos.
Assim, apesar de mantida a reclassificação do produto adotada pela fiscalização,
verifica-se o perfeito enquadramento da mercadoria importada na descrição legal do ex-tarifário,
devendo a exceção ser reconhecida e exonerada a diferença dos tributos e demais acréscimos
legais decorrentes.
Resta no entanto devida a multa lançada por classificação incorreta na
Nomenclatura Comum do Mercosul, tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, que se
encontra pacificada neste Conselho, conforme Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2009-65

A recorrente contesta ainda a ausência dos pressupostos legais para a sua
manutenção e ou aplicação das multas da Revisão Aduaneira nos casos de reclassificação fiscal
de mercadorias.
A Revisão aduaneira é o procedimento adotado pela fiscalização, depois do
desembaraço aduaneiro, no qual se apura a regularidade do pagamento de tributos e demais
valore devidos à Fazenda Nacional, conforme conceituado no Art. 638 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/2009:
Art. 638. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decretolei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decretolei no
2.472, de 1988, art. 2o; e Decretolei no 1.578, de 1977, art. 8o).
Sua base legal é o artigo 54 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo
Decreto-lei n 2.472/1988, in verbis:
Art.54 A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decretolei. (Redação dada pelo Decretolei no 2.472, de
01/09/1988)
Não assiste razão à recorrente ao entender que a fiscalização realizou revisão de
oficio de lançamento anteriormente efetuado nos termos do artigo 149 do CTN, corno se o
despacho aduaneiro fosse procedimento administrativo que se identificasse com a atividade de
lançamento.
O despacho de importação é o procedimento que, após a verificação dos dados
declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e
à legislação específica, viabiliza o desembaraço dessa mercadoria e a sua conseqüente
autorização de entrega ao importador, ou seja, o desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem
por objetivo homologar os atos praticados pelo sujeito passivo na importação, cuja homologação
expressa apenas ocorre na Revisão Aduaneira, respeitado o prazo decadencial de cinco anos.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, mantendo
apenas a multa tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 185
DF CARF MF
Original